Tribunal: TJES
Processo: 0018240-35.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018240-35.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 70 dias-multa, pela prática de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP), por sete vezes, em continuidade delitiva. A defesa alegou nulidade das provas por violação de domicílio e pela atuação da Guarda Municipal, além de requerer absolvição por falta de provas ou desclassificação para receptação culposa, bem como revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas devem ser anuladas em razão de suposta violação de domicílio e da atuação da Guarda Municipal; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação por receptação qualificada, ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa; (iii) examinar se a dosimetria da pena comporta redução ou modificação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada no domicílio é válida quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme decidido pelo STF no RE 603.616, sendo dispensável autorização judicial ou do morador. No caso, o ingresso foi precedido de denúncias corroboradas por diligências e autorizado pelo próprio apelante, afastando a alegação de nulidade. A atuação da Guarda Municipal é legítima em casos de flagrante delito, nos termos do art. 301, do CPP, especialmente quando em cooperação com a Polícia Civil, como reconhece a jurisprudência do STJ. A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão, boletins de ocorrência e reconhecimento das bicicletas furtadas/roubadas por suas vítimas. A autoria é confirmada por depoimentos testemunhais e pela própria confissão parcial do apelante, que adquiriu bicicletas de alto valor por preços irrisórios, sem notas fiscais. O dolo específico está caracterizado pela habitualidade na atividade comercial clandestina de compra, desmonte e venda de bicicletas de origem ilícita, não sendo plausível a tese de desconhecimento. O ônus de comprovar a licitude dos bens apreendidos incumbia à defesa, nos termos do art. 156, do CPP, o que não ocorreu. A pena-base foi fixada no mínimo legal e o aumento de 2/3, em razão da continuidade delitiva (sete crimes), é proporcional, conforme jurisprudência consolidada. O regime semiaberto é adequado diante da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 180, §§ 1º, 2º e 3º, art. 71; CPP, arts. 156 e 301.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg-REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/09/2024; STJ, AgRg no HC 802.743/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, HC 845.746/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.604.286/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/06/2025, DJEN 17/06/2025; STJ, HC 470.846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/10/2019; TJES, ApCr 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/06/2020, DJES 30/09/2020; STJ, AgRg no REsp 1.874.346/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018240-35.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JOSUE DOS REIS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO
E ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à entrada na residência sem autorização judicial para tanto e pela atuação da Guarda Municipal.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência, alvo da abordagem, ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque,
conforme consta dos depoimentos prestados
pel
os guardas municipais que participaram da ocorrência, a
p
olícia
ci
vil teria recebido informações no sentido de que havia u
m receptador naquele local, tendo a guarda
m
unicipal prestado apoio à polícia civil na referida diligência. Narram que ao chegarem no local foi possível visualizar a existência de diversas bicicletas, parecendo se tratar de uma oficina de bicicletas,
ocasião em que
o próprio apelante autoriz
ou o ingresso na residência, levando ao local em que funcionava espécie de desmanche de bicicletas.

Dessa forma, tem-se que as denúncias
recebidas pela polícia civil
foram corroboradas pel
as diligências empreendidas,
eis que constatado se tratar de um desmanche de bicicletas,
contexto que se
amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial em caso análogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Não fosse o bastante, conforme narrado
pelos guardas municipais, o ingresso no domicílio do acusado se deu por autorização dele próprio, circunstância que também afasta a alegação de ilegalidade por violação de domicílio, segundo iterada jurisprudência sobre o tema. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNICA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas e receptação. Defesa alega ilegalidade de invasão domiciliar sem mandado e requer nulidade das provas obtidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado é válida quando há fundadas razões indicando flagrante delito.
4. No caso, a entrada foi justificada por denúncia anônima especificada e consentimento do paciente, além de elementos que indicavam tráfico de drogas.
5. A análise de provas em habeas corpus é limitada, não permitindo revisão aprofundada dos fatos. 6. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC n. 845.746/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Prosseguindo, a defesa ainda argumenta que a Guarda Municipal não seria competente para a realização da referida abordagem, por não exercerem a função de policiamento ostensivo.

No ponto, ainda que não detenham a função de policiamento ostensivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a atuação dos guardas municipais nas hipóteses de flagrante delito, com respaldo no artigo 301, do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer do povo a “
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”, sendo permitida a atuação da Guarda Municipal em ações voltadas à segurança pública, inclusive em cooperação com outros órgãos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante alega afronta aos princípios constitucionais da colegialidade e do devido processo legal, além de questionar a licitude do ingresso em imóvel por guardas municipais sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, que negou provimento ao recurso especial, viola o princípio da colegialidade. 3. A questão em discussão também envolve a legalidade da atuação dos guardas municipais em prisão em flagrante e busca domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno do STJ e pela Súmula 568 do STJ, permitindo a decisão unipessoal quando há jurisprudência consolidada.
5. A atuação dos guardas municipais é considerada legal, pois a prisão em flagrante é permitida a qualquer do povo, conforme o art. 301 do Código de Processo Penal, e a entrada no imóvel foi autorizada pelos ocupantes, afastando a alegação de violação de domicílio. 6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade das guardas municipais para atuar em ações de segurança pública, inclusive em cooperação com outros órgãos, e a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido.[...] (AgRg no AREsp n. 2.604.286/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

No presente caso, como visto, além da situação de flagrante, tem-se que os guardas municipais esclareceram em juízo que a atuação deles no presente caso se deu em apoio à atuação a Polícia Civil, de modo que não há que se falar em ilegalidade na sua atuação.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Josué dos Reis
, inconformado com a sentença prolatada pela
2
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
(id.
14425109
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 15h00min, na Rua Índio Carajás, nº 43, bairro Zumbi dos Palmares, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado
JOSUÉ DOS REIS
foi detido em estado de flagrante delito por, consciente e voluntariamente,
adquirir, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, e expor à venda
, em proveito próprio, no
exercício de atividade comercial irregular/clandestina exercida em sua residência
, coisas que deveria saber serem produtos de crimes, consistentes em bicicletas, aros, quadros e outros componentes (vide BU nº 43758057 às fl. 02/07 e Auto de Apreensão às fls. 18/19).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local acima mencionadas, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, receberam informações de que em uma residência situada no bairro Zumbi dos Palmares haveria grande quantidade de produtos provenientes de crimes, motivo pelo qual se deslocaram até o endereço indicado.

No local, os ditos agentes públicos foram recebidos pelo denunciado
JOSUÉ DOS REIS
, o qual, após tomar ciência do teor das informações recebidas pelos integrantes da Força Pública, franqueou a entrada da equipe no imóvel, local no qual funcionava uma espécie de oficina.

Emerge das peças informativas em anexo que no interior do imóvel os agentes da GMVV encontraram várias bicicletas de valor considerável, algumas delas, inclusive com o número de série suprimido, bem como aros, quadro e pneus de bicicletas (vide Auto de Apreensão às fls. 18/19).

Outrossim, a guarnição constatou que o denunciado não possuía qualquer documentação referente aos produtos encontrados, sendo todo o material recolhido e o denunciado conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos a respeito dos fatos.

Na Delegacia, consultados os números de séries das bicicletas, quatro delas (CALOI, modelo 500, cor verde; OZARK, modelo trail, aro 26; GONEW, cor branca, chassi raspado e pintado; ROCKRIDER, modelo 340, cor cinza, com chassi raspado) foram prontamente identificadas como produtos de crimes anteriores, posto que foram encontrados boletins de ocorrência de furtos (BU nº 41319625 às fls. 41/45, 43283844 às fls. 38/40, 42438236 às fls. 29/31 e 41925245 às fls. 26/28), razão pela qual o denunciado foi detido em estado de flagrante delito.

Na sequência das diligências persecutórias, policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha lograram êxito em localizar outras vítimas dos crimes anteriores (furtos).

Com efeito, dois pneus aro 29 foram reconhecidos pela vítima Bruno Souza dos Santos (fl. 50) como pertencentes à sua bicicleta subtraída no dia 26/11/2020 (vide: BU nº 43764191 às fls. 46/48).

Da mesma forma, a vítima Anderson Wellington Silva dos Santos (fl. 56) compareceu na Delegacia e reconheceu 02 (dois) pneus aro 29 como de propriedade sua referentes à sua bicicleta da marca Ragnar, subtraída no dia 17/07/2020 (vide BU nº 42761082 às fls. 52/54).

Verifica-se que Tiago Bristt Gonoring também compareceu à Delegacia e reconheceu a bicicleta da marca CALOI, modelo 500, cor verde, como de sua propriedade (vide Auto de Restituição de fl. 61); sendo certo que esta foi objeto de furto ocorrido no dia 09/11/2019 (vide BU nº 40851714 às fls. 57/59).

A fl. 67 constata-se que Wolmar Camuzzi reconheceu a bicicleta apreendida GTMAX, cor preta, número de série wB30382, como sendo de sua propriedade, oportunidade na qual afirmou que a mesma foi subtraída no dia 02/11/2020 (vide BU nº 43764072 às fls. 63/64 e Auto de Restituição a fl. 68).

As fls. 77/78 Fábio Luiz Tavares registrou o BU nº 43777943 em que reconheceu como sua a bicicleta CALOI, modelo 500, número de série 06871168, de cor cinza, objeto de furto ocorrido no dia 17/11/2020 (vide Auto de Restituição a fl. 79).

Registre-se, ainda, que corroborando os elementos de convicção acima elencados as vítimas José Virgílio Melo Barcellos, Matheus Miranda Vasconcelos e Kátia Cristina M. Reis, compareceram na Delegacia e reconheceram as bicicletas subtraídas (vide fls. 35, 69/70, 80).

Sobreleva destacar, por fim, que a partir da detida análise do caderno investigatório, constata-se que as bicicletas apreendidas foram subtraídas em contextos de tempo e local distintos, sendo ainda evidenciado que os referidos produtos foram adquiridos pelo denunciado
JOSUÉ DOS REIS
, proprietário de estabelecimento comercial clandestino, em momentos distintos, posto que algumas bicicletas encontravam-se com elemento identificador já suprimido e com alguns componentes extraídos.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
JOSUÉ DOS REIS
, o crime previsto no
art. 180, §1º c/c §2º, por nove vezes, do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 69 do aludido Codex”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo

condenou

o apelante nas sanções
do
artigo 180,
§§ 1º e 2º (sete vezes), na forma do art. 71,
ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
semi
aberto, além do pagamento de
70
(
setenta)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
14425116
, a defesa
requer:

i)

a
absolvição do apelante, por falta de provas;
ii)
subsidiariamente,
a desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no art. 180, § 3º, do Código Penal;
iii)

a redução da pena-base ao mínimo legal;
i
v
)
a
fixação do regime aberto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, é imperioso destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, é necessário que o agente
deva
saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

No caso em apreço, sustenta a defesa que não teria prova quanto à origem ilícita dos bens apreendidos, tampouco teria sido demonstrada a habitualidade da conduta do réu, pugnando pela desclassificação do crime de receptação qualificada para a sua modalidade culposa.

Dito isso, passo à análise da prova produzida nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste
por meio d
o Auto de Apreensão nº 402.3.23513/2020, dos
Boletins Unificados nº 43758057, nº 41925245, nº 42438236, nº 43283844, nº 41319625, nº 43764191, nº 42761082, nº 40851714, nº 43764072 e nº 43777943, nº 43809294,DANFE (fls. 52 e 65), fotografia de vítima com bicicleta receptada (fl. 87), Nota Fiscal (fl. 89),
Auto de Apreensão nº 402.3.23530/2020,
Autos de Entrega nº 402.5.14010/2020, nº 402.5.14008/2020, nº 402.5.14011/2020, nº 402.5.14009/2020, nº 1063.5.00054/2020, nº 1063.5.00057/2020 e Auto de Entrega sem numeração, relativo ao BU nº 43758057 (fl. 88).

De igual modo, a autoria também resta evidenciada pela prova testemunhal acostada aos autos, que passo a analisar.

Nesse sentido, os Guardas Municipais Eliane Hand Onofre e Iuri de Souza Silva, que participaram da ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram que a Polícia Civil havia recebido informações no sentido de que havia um receptador no local indicado na denúncia (residência do acusado).

Salientaram que, ao chegarem no referido local, perceberam que se tratava de uma espécie de oficina de bicicletas ou desmanche, com várias bicicletas, partes de bicicletas e ferramentas espalhadas, sendo possível identificar que no andar de baixo ficava a referida oficia, enquanto no segundo andar havia um depósito de bicicletas, inclusive bicicletas de alto valor.

Registraram que no local era feita a alteração dos chassis das bicicletas, destacando que foi necessária a utilização de um caminhão para levar todas as bicicletas encontradas.

Por fim, ainda consignaram que foi possível identificar várias dessas bicicletas como produtos de furto/roubo, especialmente diante do confronto de número de série existente em alguns modelos, que constavam em alguns boletins de ocorrência registrados previamente pelas vítimas. Confira-se:

GUARDA MUNICIPAL ELIANE HAND ONOFRE:

“que não se recorda da fisionomia do acusado, mas se recorda da ocorrência; que foi a polícia civil que recebeu um disque denúncia, informando quanto ao local, que havia um receptador; que a guarda municipal foi em apoio a polícia civil na casa do Acusado em Zumbi dos Palmares; que realmente na residência do acusado foram encontradas diversas bicicletas e que ele não tinha nota fiscal de nenhuma delas; que algumas bicicletas foi possível encontrar os reais proprietários pelo número de série que foi colocado no BU, que é uma espécie de chassi; que na casa funcionava uma espécie de desmonte; que as bicicletas ficavam no segundo andar e no primeiro andar funcionava a residência mesmo, embora tivesse várias ferramentas; que se recorda de uma senhora no primeiro andar; que o dono estava no local e não resistiu a abordagem; que o local era como uma oficina de bicicleta; que conseguiram devolver algumas bicicletas para alguns donos; que tinha uma bicicleta bem cara; que foram em apoio à polícia civil, que informou que se tratava de disque denúncia”.

GUARDA MUNICIPAL IURI DE SOUZA SI
L
VA:

“
que receberam uma notícia anônima que na residência do acusado funcionava uma espécie de oficina de bicicletas que estava guardando diversas bicicletas produto de crimes; que a polícia civil estava junto e chegando no local do fato constataram que realmente tinha diversas bicicletas que era produto de furto e roubo e que precisaram até de um caminhão para levar todas a bicicletas; que eram muitas bicicletas de alto custo; que era uma casa de dois andares; que na parte debaixo funcionava uma oficina e no segundo andar era uma espécie de depósito das bicicletas; que tinha bicicletas, rodas, quadros; que o próprio acusado autorizou a entrada e levou os policiais até as bicicletas; que estavam fazendo um trabalho de alteração de chassi das bicicletas; que o réu colaborou; que algumas bicicletas foram recuperadas; que a operação foi divulgada na mídia; que não se recorda se a denúncia anônima foi recebida pela guarda ou pela polícia civil”.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o apelante afirmou que comprava as bicicletas na Feira de Aribiri, mas que desconhecia a origem ilícita dos referidos bens. Esclareceu, ainda, que vendia as bicicletas e o seu sustento vinha da oficina de bicicletas. Confirmou, ainda, que mesmo sabendo do alto preço de mercado de algumas bicicletas, que chegavam a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagou no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada uma delas. Vejamos:

“
que comprou algumas bicicletas na feira de Aribiri sem malícia; que nunca roubou nada de ninguém; que os policiais foram ignorantes com sua esposa; que trabalha com bicicletas há uns 07 (sete) anos; que as bicicletas ficam expostas na feira de Aribiri; que comprava as bicicletas por 300, 400 reais; que guardou essas bicicletas não sabe pra quê, já que sua mulher não anda de bicicleta; que ninguém pediu que guardasse as bicicletas; que as bicicletas estavam no segundo andar guardadas, que nem sabe porque guardou as bicicletas;
que vendia as bicicletas pra quem fosse lá comprar
; que ele já pegava as bicicletas com a numeração raspada; que nunca respondeu por outro crime;
que trabalhava naquela casa há uns 05 (cinco) anos; que sua renda vinha da oficina de bicicletas;
que pagava as bicicletas a vista na feira e sem nota fiscal; que não se lembra há quanto tempo que estava comas bicicletas guardadas; que todas as bicicletas foram compradas na feira Aribiri;
que o máximo que pagou era quinhentos reais, mesmo sabendo que a bicicleta valia dez mil reais;
que
chegaram em sua casa dizendo que tinham uma denúncia
sobre umas bicicletas; que o interrogando estava no portão tomando café e eles já foram entrando, tendo o interrogando deixado; que eles estava com ignorância; que n
ão autorizou a entrada dois policiais na sua residência”.

Diante do conjunto probatório acima, depreende-se que não há dúvida quanto à origem ilícita das bicicletas encontradas na residência do acusado, especialmente diante dos boletins de ocorrência com registro de furto/roubo, das notas fiscais apresentadas pelas vítimas e dos autos de apreensão e restituição. Nesse particular, constou expressamente na sentença as seguintes bicicletas objeto de furto/roubo e as respectivas provas acostadas aos autos:

1.
CB/PMES JOSÉ VIRGILIO MELO BARCELLOS JUNIOR
→
bicicleta da marca Gonew, modelo sem modelo, cor branco, com chassi raspado e pintado –

BU nº. 43758057; Auto de Devolução nº. 402.5.14010/2020

(fls. 38/39);

2.
ARI FRANSCISCO ~ TIAGO BRISTT GONORING
→
bicicleta marca Caloi, modelo 500, cor verde, guidom

banco e preto, de marcha; DANFE nº. 231230; BU nº. 40851714; Auto de Devolução nº. 402.5.14008/2020

(fls. 60/65);

3.
MATHEUS MIRANDA VASCONCELLOS
→
bicicleta marca OZARK, modelo: sem modelo, cor branco, BU nº. 43283844; Auto de Devolução
nº. 402.5.14009/2020

(fls. 72/77);

4.
WOLMAR CAMUZZI
→
bicicleta marca GTMAX, modelo sem modelo, número de série WB30382, cor preto; BU nº. 43764072; Auto de Devolução nº. 402.5.14011/2020

(fls. 66/71);

5.
FABIO LUIZ TAVARES
→
bicicleta marca CALOI, modelo 500, número de série: 06871168, cor cinza, Auto de Devolução
nº. 1063.5.00054/2020;
BU nº. 43777943 (fls. 80/82);

6.
KATIA CRISTINA MENESES REIS
→
bicicleta marca ROCKRIDER, modelo: 340, cor: cinza, descrição: chassi raspado; Auto de Devolução
nº. 1063.5.00057/2020;

BU nº. 43809294

(fls. 83/86); e

7.
CLEIDISMAR APARECIDA DA CONCEIÇÃO
→
bicicleta de aro 26, alumínio mona de cor preta;
BU nº.

43758057, Auto de Devolução sem número, possui Nota Fiscal acostada (fls. 88/90).

Tampouco há dúvida de que o recorrente tinha ciência da origem ilícita dos referidos bens, seja em razão de afirmar que comprou as referidas bicicletas na Feira do Aribiri sem notas fiscais, seja em razão de o próprio acusado consignar que sabia ter comprado os referidos bens em preço muito inferior ao valor de mercado.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o
acusado não produzi
u
quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação,
de modo que a
simples tese de desconhecimento
apresentada p
ela
defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por
adquiri-las, t
ê-las
em depósito, desmont
á-las
, remont
á-las
e vende-
las
,
em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial clandestina.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

De igual modo, tampouco há que se acolher a alegação de que não teria sido demonstrada a habitualidade na conduta do apelante, indispensável à caracterização do crime de receptação qualificada, na medida em que o próprio apelante confirmou em seu interrogatório que exercia atividade comercial na localidade, vivendo, há cerca de 05 (cinco) anos, dos lucros provenientes de sua “oficina de bicicletas”.

Pelas mencionadas razões, a
absolvição e a
desclassificação pretendida
s
não t
ê
m como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser
em as bicicletas
produto
s
de crime e, mesmo assim,
de forma habitual,

as adquiriu, teve em depósito, desmontou, remontou e vendeu,
em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial clandestina
, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do
s
be
ns,
ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível
a absolvição do apelante ou, ainda,
a desclassificação do crime previsto no art. 180,
§§ 1º e 2º
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no §

3º, do mesmo dispositivo legal
, sendo a condenação do apelante
pela prática do crime de r
eceptação
qualificada, por sete vezes,
medida de rigor.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Dito isso, no presente caso, ao analisar a
primeira fase da dosimetria da pena,
a
magistrad
a

a quo,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
receptação
qualificada

varia de
0
3
(
três
)
a 0
8
(
oito
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base
de todos os 07 (sete) crimes em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de redução da pena-base, porquanto a magistrada
a quo
já fixou a reprimenda em seu mínimo legal.

Diante do reconhecimento da continuidade delitiva, e considerando que foram praticados 07 (sete) crimes de receptação qualificada, a magistrada
a quo
aplicou a fração de 2/3 (dois terços), fração que reputo ser proporcional ao caso e em conformidade com a jurisprudência pátria,
segundo a qual
“a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações;
e 2/3, para 7 ou mais infrações
(HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/2/2016). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.874.346/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)”.

Por fim, diante do
quantum
de pena fixado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, mantenho o regime
semiaberto
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)